Tribunal: TJES
Processo: 5000015-75.2020.8.08.0003
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2020-09-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000015-75.2020.8.08.0003
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUZIANE PERIM DADALTO e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE COBRANÇA INDEVIDA E DE COMPENSAÇÃO MORAL. INSERÇÃO DE DADOS DA PARTE CONSUMIDORA NA BASE CADASTRAL DOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
(1).
SENTENÇA OBJURGADA QUE ACOLHEU PARCIALMENTE A TESE AUTORAL, NO SENTIDO DE CONDENAR A EMPRESA REQUERIDA A PAGAR O VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, BEM COMO, O VALOR, EM DOBRO, DE R$ 335,38 (TREZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS) REFERENTES A DANO MATERIAL, ACRESCIDOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA.
(2).
RECURSO: ALMEJA A PARTE AUTORA A REFORMA DA R. SENTENÇA PARA MAJORAR O DANO MORAL NO PATAMAR DE R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS).
(3).
CONTRARRAZÕES DA RÉ PRETENDENDO O NÃO PROVIMENTO AO RECURSO, DADA A FALTA DE FUNDAMENTOS JURÍDICOS APTOS A REFORMA A SENTENÇA RECORRIDA, DA FORMA PRETENDIDA PELA RECORRENTE.
(4).
RECURSO DA PARTE REQUERIDA QUE BUSCA A REJEIÇÃO DOS PEDIDOS INICIAIS, SOB O FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE/FORNECEDORA. CULPA EXCLUSIVA DA PARTE RECORRIDA/CONSUMIDORA. SUBSIDIARIAMENTE, A MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS.
(5).
CONTRARRAZÕES AUTORAL PUGNANDO QUE O RECURSO SEJA IMPROVIDO.
(6).
A SENTENÇA OBJURGADA MERECE SER PARCIALMENTE REFORMADA APENAS NO QUE SE REFERE À RESTITUIÇÃO EM DOBRO, ISSO PORQUE O CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO PELA PARTE RECORRIDA POSSIBILITOU A INVERSÃO DO ÔNUS PROBANTE PELO JULGADOR ORIGINÁRIO, COM VISTAS A FACILITAR A DEFESA DOS DIREITOS CONSUMERISTAS, NOS TERMOS DO ARTIGO 6º, INCISO VIII, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, SENDO CERTO QUE A RECORRENTE/FORNECEDORA NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A LEGALIDADE DA COBRANÇA E DA VINCULAÇÃO AO CPF DA AUTORA, SENDO, POIS, INDEVIDA A INSERÇÃO DE SEU NOME/CPF NA BASE CADASTRAL DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. A AUTORA, POR SUA VEZ, COMPROVOU ATRAVÉS DE DOCUMENTOS JUNTADOS NA INICIAL QUE A NEGATIVAÇÃO EM SEU CPF FOI INDEVIDA, APRESENTANDO O PEDIDO DE DESLIGAMENTO DO MEDIDOR (ID. 713390), BEM COMO, DECLARAÇÃO IMOBILIÁRIA (ID 713389), INFORMANDO QUE NÃO RESIDIA MAIS NO IMÓVEL DESDE NOVEMBRO/2010, INDICANDO OS ATUAIS PROPRIETÁRIOS. GRAVOSA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CORRETAMENTE APLICADA PELO JUÍZO
A QUO.
FIXAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PELO JUÍZO
A QUO
, A TÍTULO DE DANO MORAL, NO IMPORTE DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). VALOR ABAIXO DA MÉDIA PARA SITUAÇÕES SEMELHANTES. MAJORAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA PARA O IMPORTE DE R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS), EM ATENÇÃO ÀS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. COM RELAÇÃO AOS DANOS MATERIAIS, A SENTENÇA MERECE SER REFORMADA TENDO EM VISTA QUE NÃO RESTOU COMPROVADA A MÁ-FÉ DA FORNECEDORA AO EFETUAR A COBRANÇA. TRATA-SE DE UMA FALHA POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA QUE REDUNDOU NA NÃO ALTERAÇÃO DA TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA, MAS QUE, POR SI SÓ, NÃO INDICA TENHA SIDO DECORRENTE DE MÁ-FÉ, SITUAÇÃO QUE ENSEJARIA, SE COMPROVADA, A APLICAÇÃO DA PENALIDADE DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC. ADEMAIS, REGISTRA-SE QUE A CONSUMIDORA NÃO CHEGOU A PAGAR A FATURA RELACIONADA À COBRANÇA INDEVIDA, O QUE IMPEDE A IMPLEMENTAÇÃO DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO APRESENTADA.
RECURSO AUTORAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
(9).
SENTENÇA REFORMADA NO QUE TANGE AO VALOR INDENIZATÓRIO, ORA FIXADO EM R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS), COM ACRÉSCIMO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS LEGAIS A PARTIR DA SENTENÇA, BEM COMO, PARA EXCLUIR A CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
(10).
SEM CUSTAS RECURSAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, PORQUANTO AS PARTES RECORRENTES SAGRARAM-SE VENCEDORA EM, AO MENOS, PARTE DE SEUS PLEITOS.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.